Tribunal: TCU
Processo: 009.388/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria à Sra. Valéria Maria Feijó Valente; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a transformação da VPNI (rubrica "5 - VPNI - quintos") derivada de quintos/décimos de funções comissionadas incorporados entre 8.4.1998 e 4.9.2001 em parcela compensatória, com a devida absorção da parcela (parcial ou integral) pelo primeiro reajuste concedido em janeiro de 2023 pela Lei 14.523/2023, promovendo a absorção do resíduo pelos reajustes seguintes, à exceção dos ocorridos em 2024 e 2025 pela referida lei, na linha da jurisprudência deste Tribunal; 9.4. orientar à AudPessoal que, por meio dos procedimentos de acompanhamento da folha de pagamento que entender pertinentes, acompanhe a absorção das parcelas de quintos/décimos; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar e arquivar este processo.